Tribunal: TJSP
Processo: 2236279-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS PLANO VERÃO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - TEMA 677 DO STJ Decisão de aplicação da revisão do tema 677 do STJ para o cálculo do saldo devedor Insurgência do executado (agravante) Descabimento - Atualização do débito remanescente até o efetivo pagamento e disponibilização - Alteração da jurisprudência por meio do REsp. (repetitivo)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS PLANO VERÃO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - TEMA 677 DO STJ Decisão de aplicação da revisão do tema 677 do STJ para o cálculo do saldo devedor Insurgência do executado (agravante) Descabimento - Atualização do débito remanescente até o efetivo pagamento e disponibilização - Alteração da jurisprudência por meio do REsp. (repetitivo) no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ, sobretudo após a rejeição, pelo C. STJ, dos embargos declaratórios opostos no mencionado recurso repetitivo, por meio dos quais se buscava a modulação dos efeitos do novo Tema 677 Efeito vinculante imediato, nos termos do art. 1.040 do CPC - Conflito, ou "bis in idem", entre a Súmula 179 do STJ e o novo tema 677 do STJ não verificado - Suspensão da demanda também descabida Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP - Decisão mantida.

Agravo provido.